Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721628-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo n° 0704686-29.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa via RENAJUD para localizar bens passíveis à penhora. Preparo (Id.17511913). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. A reconsideração da decisão recorrida pelo juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.018. §1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”. Nesse sentido indicam precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: 478/486) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. JUIZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As hipóteses contidas no artigo 535 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, incidindo na espécie esta regra em razão da existência de vício. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão que deu origem ao recurso foi revogada pelo magistrado singular, a teor do art. 557, do CPC. 3. Tendo a MM. Juíza retratado a decisão agravada, deve ser reconhecida a contradição do v. acórdão embargado, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão n.904568, 20150020239593AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 216) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1026658, 20160020328600AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 247/255) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. Tendo o MM Juiz a quo exercido o juízo de retratação da decisão agravada, houve a indiscutível perda do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Unânime. (Acórdão n.698283, 20130020072614AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 06/08/2013. Pág.: 314). (grifo nosso) Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem se retratou da decisão recorrida, conforme id.17596822, nos seguintes termos: “(...)Vistos os autos Ciente do agravo interposto pela parte exequente, conforme ID 67226670. Diante dos argumentos expostos, havendo decorrido o prazo de suspensão do feito, exerço o Juízo de retratação para tornar sem efeito a decisão de Id 66315264. Com efeito, defiro o pedido formulado na exequente no Id 66281726, promova-se a consulta de bens em nome dos executados junto ao sistema RENAJUD. Realizada a pesquisa, essa retornou infrutífera, conforme relatórios anexos. Fica, pois, a parte exequente intimada para promover o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Comunique-se a presente decisão ao órgão julgador do recurso noticiado, nos termos do §1o, art. 1018 do CPC. P,I." (Id. 67275342) Em havendo retratação no Juízo a quo, forçoso reconhecer o esvaziamento quanto ao interesse de agir no seguimento do recurso, autorizando-se por consequência o julgamento monocrático pelo Relator para declará-lo prejudicado. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora